Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707100-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença Id. 42776248, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a fornecer ao Autor (Sebastião Felipe de Oliveira) o medicamento PIRFENIDONA 801mg. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento à Apelação interposta pelo Distrito Federal, consoante sintetiza a ementa seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793) 2. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo todos os tratamentos que seus administrados necessitem. 3. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O fato de o medicamento prescrito não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não é motivo para afastar a obrigação de fornecê-lo, sobretudo quando indispensável ao tratamento e cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Id. 52938260), que foi sobrestado por ordem do Primeiro Vice-Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito do RE n° 1.336.243, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.234 do STF) (Id. 53386645). Após o julgamento do mérito, os autos retornaram para serem reexaminados, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC (Id. 65680035). Oportunizada a manifestação das partes acerca do julgamento do Tema n. 1.234 (Leading Case RE 1366243) e, também, do correlato Tema n. 6 (Leading Case RE 566.471), ambos do STF, o Distrito Federal (apelante) alegou que o Apelado (autor) havia abandonado o tratamento, aduzindo a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação. Subsidiariamente, requereu a desistência do recurso (Id. 67376052). A Defensoria Pública, por sua vez, noticiou o falecimento do Autor (Id. 67411871). A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação Id. 67669165, entendeu que houve a perda do objeto da ação, requerendo a extinção do processo. Decido. Conforme narrado no v. Acórdão Id. 48037765, trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Sebastião Felipe de Oliveira contra o Distrito Federal com vistas ao fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos PIRFENIDONA 801mg e NINTEDANIBE 150mg, nos termos da prescrição médica, ambos registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A r. sentença Id. 42776248 confirmou a antecipação de tutela de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento PIRFENIDONA 801mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES”, a qual foi mantida por esta e. Turma, conforme Acórdãos Ids. 48037765 e 50959593. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Id. 52938260), que foi sobrestado pelo Primeiro Vice-Presidente deste e. TJDFT, ante a pendência do julgamento do Tema n. 1.234 do STF (Id. 53386645). Ocorre que, entre a interposição do aludido Recurso Extraordinário e o julgamento do Tema 1.234 do STF, o Autor veio a óbito (Id. 67411880). As partes, bem como a d. Procuradoria de Justiça, alegaram a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal. Verifico que, de fato, ocorreu a perda do interesse recursal, em decorrência do óbito do Autor e do fato de o direito postulado ter natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicamento para o tratamento da patologia que o acometia. Nesse sentido são os precedentes a seguir colacionados: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida. 2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação. 3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada. (Acórdão 1824725, 07160402420228070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DA IMPETRANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Considerando o direito postulado na demanda mandamental, de natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicação voltada ao tratamento de patologia, o falecimento da impetrante no curso da demanda acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. (...) 4.ORDEM DENEGADA, em razão da perda do seu objeto, mas consolidado a multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Acórdão 1792731, 07023894220238070000, Relatora: ANA CANTARINO, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) Assim, em juízo de retratação, reconheço a falta de interesse no julgamento da Apelação. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, e do art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 42776253. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora